Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705564-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOACI OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, pois, nesta fase, prevalece o princípio in dubio pro societate e não o postulado in dubio pro reo. 2. Mantém-se a sentença de pronúncia do homicídio qualificado quando a materialidade do delito e os indícios de autoria estão amparados na prova oral e pericial dos autos. 3. A qualificadora somente pode ser afastada da pronúncia quando demonstrada sua manifesta improcedência ou dissociação dos elementos contidos nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, 155, 226, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que a decisão de pronúncia tem lastro exclusivo em testemunhos indiretos e em elementos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo. Assim, pede a despronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, do CP, 155, 226, 413 e 414, ambos do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “os elementos apresentados demonstram haver materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 413 do CPP. Eventuais dúvidas ou contradições pontuais são questões a serem aprofundadas pelo Tribunal do Júri, juízo natural para a análise de mérito da causa (...) não prospera a pretensão de exclusão da qualificadora que, por encontrar eco no acervo dos autos, deve ser submetida ao Júri.” (ID 70540994) é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. Foram ouvidas testemunhas em juízo que narraram fatos que presenciaram, noticiando prévia ameaça à vítima que leva crer que o homicídio ocorreu em razão de disputa territorial para a venda de entorpecentes. Assim, os depoimentos das testemunhas - genitora e esposa da vítima - não podem ser classificados como meros relatos de "ouvir dizer", conforme alegado pela defesa. Embora não tenham presenciado o fato principal, isso não as torna testemunhas indiretas, mas sim testemunhas diretas de eventos anteriores e subsequentes ao crime, plenamente capazes de corroborar o ocorrido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.779.100/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029